Tribunal: STF
Processo: Rcl 57725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO AO MATERIAL PROBATÓRIO QUE EMBASOU A DENÚNCIA. LIMINAR CONCEDIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Câmara Martins, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 0003120- 70.2020.8.15.2002, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital/PB, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que está sendo processado sob a acusação do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal. Prossegue afirmando que consta da denúncia do Ministério Público menção às imagens gravadas do fato criminoso, que seriam premissa fático-probatória da suposta atuação do reclamante no evento, mas que não se encontram juntadas aos autos. Alega que sua defesa constituída requereu ao juízo reclamado o acesso às referidas gravações, mas o que lhe foi negado, ao fundamento de que o pedido deu-se extemporaneamente, depois de oferecida a resposta escrita à acusação, razão pela qual estaria precluso. Sustenta a imprescindibilidade do acesso a tais imagens, pois que diriam respeito à prova da autoria delitiva, como informado pela denúncia, de modo que a respectiva negativa de acesso fere a ampla defesa do reclamante, violando o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    3. Requer, liminarmente, o adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 30/01/2023, até que seja analisado o mérito da presente reclamação, com o acesso a todas as imagens provenientes da câmera de segurança do “Supermercado DO DIA”, citadas no relatório final do Inquérito Policial e na denúncia do Ministério Público, bem como a reabertura de prazo para que a defesa possa se manifestar acerca do seu conteúdo.



    4. No mérito, requer a confirmação do conteúdo cautelar.



    Decido o pedido liminar.



    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante da urgência da controvérsia (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



 6. O enunciado tido como inobservado - nº 14 da Súmula Vinculante do STF - assim diz:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (destaque nosso).  



    7. Já da leitura do ato reclamado, constata-se que o juízo indeferiu o acesso às imagens de gravação do fato criminoso com fundamento na preclusão do pedido. Confira-se:



    “(...)



    Com relação a juntada das imagens do supermercado: 



    A defesa requereu a apresentação nos autos da suposta filmagem utilizada como premissa fático-probatório na Exordial, isto é, as imagens das câmeras de segurança do Supermercado DO DIA. 



    Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que por ocasião da resposta escrita à acusação apresentada por causídico constituído (id. 62375625), oportunidade inicial de pedido de produção de prova, não houve indicação das "filmagens do supermercado DO DIA", como elemento probatório de interesse da defesa, apenas menções da existência de tais gravações. 



    Todavia, dispõe o art. 396-A do CPP, que as provas que a defesa pretende produzir devem ser indicadas na primeira oportunidade, e não em uma petição intermediária qualquer. Dessa forma, no caso em apreço o requerimento de juntada das supostas filmagens deveria ter constado no rol de provas a serem produzidas ainda na defesa prévia, o que de fato não ocorreu, de modo que a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 572, inc. I, do CPP. 
(...)” (e-doc. 11, fls. 3-4).



    8. Não obstante o acesso à gravação das imagens pretendidas pelo reclamante fique, diante das particularidades que o caso entremostra, na linha tênue entre a legítima regulação do ônus probatório pelo juízo reclamado e o acesso amplo do reclamante aos elementos de prova supostamente documentados em procedimento investigatório, mas apontados e sonegados no processo, o momento processual recomenda a concessão de cautela.



    9. Mostram-se, pois, presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, necessários para o deferimento liminar.



    10. Com efeito, porque do teor da decisão reclamada, vê-se que houve negativa de acesso à defesa de material probatório que teria sido produzido na fase investigatória e estaria sendo considerado na fase processual, cuja audiência de instrução está prestes a realizar-se. Evidencia-se, assim, a possível violação do enunciado vinculante e, por conseguinte, também o perigo da demora em não se suspender a instrução probatória, já que esse é o momento em que mais oportunamente é exercida a ampla defesa. 



    11. Logo, o deferimento da liminar somente para suspensão da audiência de instrução e julgamento, até a solução do mérito desta reclamação, é o que se mostra suficiente para acautelar o suposto direito violado do reclamante.



    12. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 30/01/2023, até o julgamento do mérito da presente reclamação.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, notificando-o para que cumpra a presente decisão e preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    14. Após a vinda das informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator